Tribunal: STF
Processo: RE 87390
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-23
Data de publicação: 1979-03-23

Ementa:
USUCAPIAO. TERRA DEVOLUTA. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU, EM CAUSA DE
ALÇADA, QUE A FALTA DA TRANSCRIÇÃO NÃO BASTARIA PARA SE PRESUMIR QUE
O IMÓVEL FOSSE DEVOLUTO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 5 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.